Tribunal: TJDFT
Processo: 0713076-90.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713076-90.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: WANDERSON NUNES SILVA D E S P A C H O Conforme se verifica dos autos, a parte autora interpôs apelação (ID 15945367) em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito (ID 15945363). Em seguida, o Juízo a quo proferiu decisão mantendo a sentença e determinando a remessa dos autos à segunda instância (ID 15945370), não tendo sido determinada a intimação do réu para a apresentação de contrarrazões, malgrado a existência de patrono do réu cadastrado nos autos (ID 15945352). Intime-se, pois, o demandado para, querendo, responder ao apelo interposto pelo autor, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator